Tribunal: TJDFT
Processo: 0727252-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, com a remessa dos autos à Contadoria para novos cálculos.
2. No julgamento dos recursos especiais (REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.146/MG) e extraordinário (RE 870947/SE), afetados para julgamento pelo rito dos recursos constitucionais repetitivos (Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ), que recentemente receberam julgamento de mérito pelas Cortes Superiores, foi reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como fator de atualização monetária.
3. Em sessão realizada no dia 03/10/2019 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, adotando entendimento de que não cabe a modulação do julgado que considerou inconstitucional a atualização da TR – Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária, para que sua eficácia tivesse incidência somente a partir da conclusão do julgamento.
4. Especificamente no que atine às condenações judiciais referentes a verbas postuladas por servidores públicos a partir de agosto de 2001, hipótese ocorrente nos autos, definiu-se que a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E.
5. Dessa forma, deve ser aplicado o referido índice à hipótese, pois segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015).
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.